Tribunal: TJES
Processo: 0002814-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Roubo; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002814-45.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY ZANETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002814-45.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY ZANETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
.
ARTIGO 157,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL.
1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

3
.

RECURSO CONHECIDO
E

I
M
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos antecedentes e das circunstâncias do crime, através de fundamentação idônea.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002814-45.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY ZANETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY ZANETTI
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1º de abril de 2022, o denunciado, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A-02, de propriedade da vítima Jucilene dos Santos Vasconcelos.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal. Suscita, ainda, o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de apreensão, auto de restituição (entrega), boletim unificado nº 47405563, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, sob a alegação de que não se lembrava dos fatos.

A vítima Jucilene dos Santos Vasconcelos, por sua vez, também inquirida em juízo, narrou com riqueza de detalhes as circunstâncias do crime, senão vejamos:

"[...] que no dia dos fatos, por volta de 11h da manhã, a depoente atendeu uma cliente e o acusado adentrou à loja e a depoente o atendeu; que perguntou ao acusado em quê poderia ajudá-lo, tendo ele respondido 'eu quero tudo o que você tem aí' e a depoente até pensou que fosse brincadeira; que o acusado reiterou, dizendo que queria dinheiro, mas a depoente respondeu que só tinha seu telefone; que o acusado permitiu que o chip do aparelho fosse tirado; que teve que tirar a senha; que o acusado falou que estava armado e que era para a depoente acelerar, dizendo que a mataria; que a depoente estava grávida e ficou nervosa, com medo; que o acusado falou que não queria matar ninguém; que assim que o acusado saiu da loja com o celular da depoente, a sua pessoa foi até a loja ao lado e solicitou ajuda; que os homens da loja foram ao encalço do réu que, com a ajuda de transeuntes, o detiveram e acionaram a Polícia Militar; que com a chegada da PM, todos foram para a Delegacia [...]".

Observa-se que a vítima descreveu o exato momento em que fora abordada pelo réu em seu local de trabalho e, mediante grave ameaça exercida com simulação do porte de arma de fogo e promessa de morte, teve seu aparelho celular subtraído por ele.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Os policiais militares Patrick Reis de Angeli Moreira e Jean Hebert de Alencar Florencio, ouvidos na Delegacia de Polícia, afirmaram que no dia dos fatos foram acionados e, chegando ao local, o réu estava detido por populares, sendo que a vítima Jucilene se apresentou e narrou que ele havia subtraído seu aparelho celular no interior da loja Multishow Modas, onde trabalhava.

Ouvido em juízo, o militar Patrick recordou-se que quando chegaram ao local indicado o apelante estava sentado no chão detido por populares em razão da subtração do aparelho celular da vítima e, diante disso, conduziram os envolvidos à 1ª Delegacia Regional.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativos os antecedentes e as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é multirreincidente (vide Relatório SIEP de fls. 57/67 do IP e descrição no corpo da Sentença). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem
[...]
as
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que a vítima estava em atividade laborativa quando da prática delituosa [...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa dos antecedentes, porquanto resta devidamente comprovado nos autos que o acusado ostenta ao menos outras cinco condenações criminais com trânsito em julgado.

Da mesma maneira, as circunstâncias do crime restaram comprovadamente desfavoráveis na medida em que o réu abordou a vítima em seu local de trabalho, revestindo-se sua conduta de maior reprovabilidade.

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o Magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos.

Pelo exposto, mantenho a pena arbitrada.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.